Tribunal: TJPA
Processo: 0004525-07.2014.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004525-07.2014.8.14.0022

APELANTE: EDIR CAMPOS ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2003. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. PENA. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA SOB ALEGADO
BIS IN IDEM
. TESE RECHAÇADA. DIFERENTES CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO UTILIZADAS NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos das testemunhas em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.

2. A correção de um critério do art. 59 do CPB considerado desfavorável ao réu, não autoriza a redução da pena-base de ao patamar mínimo legal, eis que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.

3. Da certidão de antecedentes criminais do réu, constam algumas condenações com trânsito em julgado, duas das quais foram usadas como na primeira fase, como maus antecedentes, e uma terceira na segunda fase, como agravante da reincidência, não havendo que se falar, assim, em
bis in idem
.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por EDIR CAMPOS ARAÚJO, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 268 (duzentos e sessenta e oito) dias-multa, pela prática do crime capitulado no
art.16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 19.09.2014, o acusado caminhava em via pública, quando ao avistou a guarnição militar, e jogou algo que estava em seu poder. No entanto, os policiais, rapidamente, observaram o objeto e o recuperaram, sendo um revólver, calibre 38, marca Taurus, sem numeração aparente (raspada), municiada com 04 cartuchos intactos de mesmo calibre. Conduzido até a Delegacia de Polícia, foi inicialmente reconhecido como autor de um roubo, motivo, que levou a autoridade Policial a indiciá-lo por aquele crime.

Em
razões recursais
, o apelante
almeja sua absolvição
, ante a
insuficiência probatória
, de vez que sua condenação foi baseada nos depoimentos contraditórios das testemunhas de acusação, não tendo sido encontrada, em seu poder, nenhuma arma de fogo ou produto do suposto roubo que teria ensejado a diligência policial.

Caso rechaçada a tese absolutória, pleiteia a
fixação da pena-base no patamar mínimo legal
, a qual foi dele afastada ante a inidônea fundamentação de algumas circunstâncias judiciais.

Requer, por fim, a
exclusão da agravante da reincidência,
dada a ocorrência de
bis in idem,
eis que o juiz de 1º grau já havia considerado tal circunstância por ocasião da primeira fase dosimétrica.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição

O apelante alega a
insuficiência probatória,
de vez que sua condenação foi baseada nos depoimentos contraditórios das testemunhas de acusação, não tendo sido encontrada, em seu poder, nenhuma arma de fogo ou produto do suposto roubo que teria ensejado a diligência policial.

O pleito
não merece procedência
.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo boletim de ocorrência, pelo laudo pericial balístico, às fls. 09 dos autos digitalizados, bem como pelo depoimento das testemunhas na fase judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, senão vejamos.

A testemunha Manoel de Jesus Ferreira Vaz, em seu depoimento judicial constante do PJE, informou que:

“(...) Que estava em ronda pela cidade quando, ao se aproximar da Rua Sarará, uma moça os abordou e disse que havia sido assaltada; Que a moça informou que o assaltante saiu em uma bicicleta e estava com uma blusa branca, bem como disse o vulgo do assaltante, o qual havia dobrado na Sarara; Que diligenciaram e encontraram o acusado numa bicicleta com uma camisa branca; Que o acusado ao perceber aproximação da Policia Militar jogou um objeto no chão; Que realizaram a abordagem do acusado; Que com uma lanterna conseguiram localizar, em um monte de mato, o objeto jogado pelo acusado; Que este objeto era uni arma de fogo; Que na revista foi encontrado com ele um aparelho celular . Que realizaram a prisão em flagrante e encaminharam para a Delegacia; Que a arma de fogo encontrada estava com a numeração raspada; Que havia munição na arma (...)”

A testemunha Charles Reis Silva, em seu depoimento judicial constante do PJE, informou que:

“(...) nós estávamos de ronda; por volta das 20:00 horas a viatura foi chamada por uma moça que informou que tinha acabado de ser roubada; o celular parece até que era um Motorola branco; ela indicou os dois que haviam feito o assalto, estavam em uma bicicleta e tinham levado para uma passagem chamada de Sarará; como já conhecemos, de outro fato, que os dois que estavam fazendo assalto de bicicleta nessa época eram vulgarmente conhecidos como “Pacú” e “Birinight”, então a gente imaginou que poderiam ser eles; entramos com a viatura e uns 20 a 30 metros nós nos deparamos com eles e o “Birinight” viu a viatura nossa e saiu logo correndo e ele (o acusado) estava na bicicleta e não deu para ele sair correndo; a única coisa que ele fez foi meter a mão aqui no “cós” e jogou a arma perto dele; e aí nós fechamos ele com a viatura e demos voz de prisão e fizemos a abordagem; a vítima tinha mencionado que a ameaça tinha sido feita com arma de fogo; posteriormente fomos para a Delegacia e ela soube que fizemos a prisão de alguém e ela foi lá e reconheceu como sendo um deles que tinha roubado; era um revólver calibre 38, com 04 (quatro) munições intactas; não foi aprendido o objeto do furto com o acusado; segundo o que ele falou, o que fugiu tinha levado o celular; não foi recuperado o celular; foi o Edir que estava com a arma que tirou e jogou no chão (...)”

A testemunha Pedro de Sousa Cruz, em seu depoimento judicial constante do PJE, confirmou o depoimento de Charles, relatando que viu quando o acusado estava em uma bicicleta e que este, ao perceber a aproximação da viatura, jogou a arma, que foi encontrada logo depois pelos policiais.

Da leitura dos depoimentos acima transcritos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que as testemunhas de acusação foram firmes em reconhecer que a arma estava em posse do acusado, na ocasião da prisão em flagrante, sendo ele o autor do crime, narrando de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos. A negativa de autoria em Juízo, esta sim, mostra-se frágil e isolada nos autos.

Ressalte-se que, em se tratando de policial que age em defesa da coletividade, o seu testemunho é relevante e de indubitável credibilidade sim, pois traz subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tal declaração é coerente e harmônica com as demais provas colhidas no decorrer da instrução processual. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO RASPADA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. NÃO ACOLHIDAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. FLAGRANTE FORJADO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. 243 GRAMAS DE COCAÍNA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Omissis.
4. O crime de tráfico de drogas é permanente, não havendo ilegalidade no flagrante quando o agente detido tinha em depósito considerável quantidade de cocaína e uma arma de fogo. 5.
A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, em especial porque garantida ao réu oportunidade de exercer sua ampla defesa e o contraditório, não foram produzidas provas aptas a afastar essas presunções nem há indícios nos autos de que os policiais tivessem interesse em incriminar o apelante injustificadamente.
6. Totalmente improcedente a tese de flagrante forjado, porquanto não encontra nenhum respaldo probatório. 7. Comprovado que a droga pertencia ao réu e não tendo ele sequer alegado em juízo ser usuário de drogas, descabido cogitar em desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/2006. 8. Diante da quantidade e da qualidade da droga apreendida (243,17g de cocaína, suficiente para produzir até cerca de 2430 doses individuais), das circunstâncias da prisão (decorrente de notícias de que o réu teria envolvimento com facções criminosas da região de Planaltina e estaria praticando o tráfico, sendo que, além das drogas, foi também apreendida uma arma de fogo em sua residência), das suas condições pessoais, em tese, sem recursos para adquirir grande volume de droga para consumo (declarou, em juízo, que costumava trabalhar com serviços gerais, auferindo renda mensal de aproximadamente R$1.200,00, mas estava desempregado ao tempo dos fatos), especialmente cocaína (uma droga sabidamente cara), a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas é medida imperativa. 9. As circunstâncias judiciais especiais do artigo 42 da Lei n. 11.343/06 (natureza e quantidade) devem ser analisadas conjuntamente, na primeira fase da dosimetria no crime de tráfico, considerando como único vetor a fim majorar a pena mínima do delito. 10. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.
(TJDFT - Acórdão 1419082, 07382993520208070001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Tráfico de drogas. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Provas. Depoimento de policiais. Pena. 1 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas. 2 - Depoimentos, sem contradições, confirmando as circunstâncias do flagrante -- em cumprimento de mandado de busca e apreensão, policiais encontraram na residência do réu grande quantidade de drogas, arma de fogo e munições de uso restrito, além de balança de precisão, outros petrechos para o tráfico e considerável quantia em dinheiro - são provas dos crimes de tráfico de drogas, na modalidade ter em depósito, e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. 3 - Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (Tema 150). 4 - A natureza da droga - crack e cocaína - e a grande quantidade apreendida justificam o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06). 5 - A confissão informal, ainda que retratada, mas utilizada pela sentença para fundamentar o édito condenatório, deve servir para atenuar a pena (art. 65, III, 'd' do CP). 6 - Os maus antecedentes e a variedade da droga apreendida - maconha, crack e cocaína -, permitindo inferir envolvimento com atividades criminosas, justificam afastar o tráfico privilegiado. 7 - Apelação provida em parte. (TJDFT - Acórdão 1340372, 07239133420198070001, Relator: JAIR SOARES, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no PJe: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por conseguinte, não procede a alegação de que as provas carreadas aos autos são insuficientes para a condenação do apelante, pois se nota que os depoimentos acima transcritos são totalmente convergentes e demonstram, sem sombra de dúvidas, a maneira como o apelante agiu por ocasião da prática criminosa, não havendo que se falar em absolvição.

2.
Da Alegação de Injusta Exacerbação da Pena-Base

Caso rechaçada a tese absolutória, pleiteia a
fixação da pena-base no patamar mínimo legal
, a qual foi dele afastada ante a inidônea fundamentação de algumas circunstâncias judiciais.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“
Considerando as diretrizes emanadas do art. 59 do Código Penal, passa-se à análise dos elementos e circunstâncias objetivas e subjetivas que possibilitam estabelecer o necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
Culpabilidade
(grau de censura da ação ou omissão; juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta podia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal; circunstância ligada à intensidade do dolo ou grau de reprovação social de sua conduta): o acusado não agiu com dolo que ultrapassasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo; culpabilidade normal à espécie, nada mais tendo a se valorar.
Antecedentes
: o réu, além deste, responde por vários outros processos nesta Comarca, possuindo, inclusive, duas sentenças condenatórias com trânsito em julgado (Processos: 0000120-93.2012.8.14.0022 - CP, art. 157, § 2º, I e II - Execução de Pena; 0001130-12.2011.8.14.0022- Lei 10.823/2006, art. 14 -Ação Penal).
Conduta social
(comportamento do agente no seio social, familiar e profissional; relacionamento no meio em que vive, tanto perante a comunidade, quanto perante sua família e seus colegas de trabalho; conceito existente perante as pessoas da comunidade): não há outros elementos a serem valorados quanto à conduta social do réu.
Personalidade do agente
(caráter como pessoa humana; índole do agente, seu temperamento; sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas; maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior): das declarações prestadas pelos policiais militares, colhem-se elementos que demonstram ser o réu voltado para o crime.
Motivos do crime
(o “porquê” da ação delituosa; razões que moveram o agente a cometer o crime; causa que motivou a conduta; fator íntimo que desencadeia a ação criminosa – honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc.; motivos que extrapolam os previstos no próprio tipo penal): a motivação do crime não restou caracterizada nos autos.
Circunstâncias do crime
(modus operandi empregado na prática do delito; elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo de agente, o local da ação delituosa, as condições de tempo e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros): as circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos, sendo relevante valorar o fato de que o réu tentou se desfazer da arma quando avistou os policiais, circunstância esta que merece maior reprovação.
Consequências do crime
:(resultado da própria ação do agente; efeitos de sua conduta; devem ser aferidos o maior ou o menor dano causado pelo modo de agir, seja em relação à coletividade, seja em relação à vítima ou aos seus familiares; busca-se analisar o alarme social do fato, bem como sua maior ou menor repercussão e efeitos): próprias do crime;
Situação econômica do réu
: não existem elementos para se aferir a situação econômica do réu, ressalvando-se a declaração do mesmo informando que é ajudante de pedreiro.

Considerando tais circunstâncias analisadas, especialmente os vastos antecedentes criminais do réu, inclusive com histórico de crime de roubo e de tentativa de homicídio, além de sua personalidade ser voltada para o crime,
fixo
a pena base em
5 (cinco) anos de reclusão
e ao pagamento de
232

(duzentos e trinta e dois) dias-multa
, cada dia-multa no equivalente a um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso (CP, arts. 49 e 60).

Não se fazem presentes circunstâncias atenuantes. Concorrendo, contudo, a circunstância agravante prevista no item I do art. 61 do mesmo do Código Penal (reincidência, ante a condenação, por sentença transitada em julgado, pelo crime de porte de arma de fogo nos autos do Processo nº 0002108-13.2016.8.14.0022, art. 14 da Lei 10.823/2006- Ação Penal), agravo a pena em 1/6, ou seja, em 10 (dez) meses e 36 (trinta e seis) dias-multa, dosando-a em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 268 (duzentos e sessenta e oito) dias-multa
, cada dia-multa no equivalente a um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso (CP, arts. 49 e 60), pena esta que torno definitiva, por não se fazem presentes causas de diminuição, nem de aumento da pena.

Sobre a detração da pena

Deixo de aplicar a detração, diferindo-a para o momento da Execução, considerando que o acusado foi condenado pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.8216/2006 nos autos do Processo nº 0002108-13.2016.8.14.0022, art. 14 da Lei 10.823/2006- Ação Penal, onde estava preso simultaneamente por ambos os processos, além de já haver processo de execução penal em andamento.

Regime de cumprimento da pena

Ante o disposto no art. 33, § 3º, c/c art. 59, III, todos do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado, sobretudo em razão de ser reincidente.
(...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe-se que o douto julgador considerou desfavorável
apenas as circunstâncias judiciais relativas à personalidade do réu às circunstâncias do crime, apresentando, a meu ver, idônea fundamentação apenas para esta última,
eis que considerou que ele tentou se desfazer da arma do crime no momento de sua prisão, com o fim de enganar os policiais, o que desborda das circunstâncias consideradas normais ao tipo.

Todavia, em relação à
personalidade
, nada verifico, nos autos, que possa desfavorecer tal circunstância.

Não obstante tal equívoco, aqui devidamente corrigido,
tenho que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, isto é, apenas dois anos acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso restrito, que vai de 03 (três) a 06 (seis) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Portanto, quanto
a
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica
, reputo-o correto, eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

3. Da Exclusão da Agravante da Reincidência

Requer, por fim, a
exclusão da agravante da reincidência,
dada a ocorrência de
bis in idem,
eis que o juiz de 1º grau já havia considerado tal circunstância por ocasião da primeira fase dosimétrica.

Também aqui não lhe assiste razão,
não havendo qualquer ilegalidade a ser corrigida.

Isto porque, da certidão de fls. 104/105 dos autos digitalizados, constam
várias condenações com trânsito em julgado em desfavor do apelante, confirmadas através de consulta ao LIBRA
, tendo o juiz utilizado umas para desfavorecer os maus antecedentes e outra, diversa, como agravante da reincidência.

É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que
é totalmente admissível a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o
bis in idem
, ou seja, a valoração dessas mesmas condenações, também, como agravante da reincidência, já na segunda fase dosimétrica, o que, como visto, não ocorreu.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUNERAÇÃO SUPRIMIDA E DE MUNIÇÕES. ATIPICIDADE. ARTEFATO DESMUNICIADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMAMENTO. CONDUTA TÍPICA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE VERIFICADAS. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. ANOTAÇÕES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Esta Corte Superior uniformizou o entendimento - alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - de que o tipo penal em apreço é de perigo abstrato. É prescindível, para sua configuração, a realização de exame pericial a fim de atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, pois é suficiente a simples posse do armamento, ainda que sem munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a caracterização do crime. III - À culpabilidade, para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito. No caso concreto, o paciente extrapolou razoável, uma vez que cometeu o delito ora em análise em plena execução de pena. Tal elemento, longe de ser genérico, denota o dolo intenso e a maior reprovabilidade do agir do réu, devendo, pois, ser mantido o incremento da básica a título de culpabilidade. IV - A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou-se no sentido de que não há óbice em se considerar, na primeira fase da dosimetria, anotações diversas daquelas sopesadas como reincidência, razão pela qual é descabida qualquer alegação de ocorrência de bis in idem ou de violação ao sistema trifásico, uma vez que os fatos utilizados para a exasperação da pena-base não são os mesmos que autorizaram a majoração na etapa seguinte, exatamente como na espécie. V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 731.583/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 20/5/2022.)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/06/2022